Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRELIMINARES DE OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora exista a prerrogativa legal dos advogados terem acesso aos processos de seus clientes, nos moldes da Súmula 14 do STF, além da ter sido comprovado que a defesa tinha conhecimento da investigação, não restou demonstrado que tenha sido impedida ou embaraçada em seu direito de ter acesso aos autos do processo. Preliminar de ofensa ao direito de ampla defesa rejeitada.
2. A mera condição da vítima e do agressor serem militares não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar. Somente seria hipótese de competência de justiça especializada caso o cometimento do delito envolvesse vínculo direto com o desempenho da atividade militar, o que não se verifica dos fatos. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
4. Havendo indícios de autoria contra o réu em crime doloso contra a vida e comprovada a materialidade do delito, fundamental preservar a competência do órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos e o seu julgamento, devendo a acusação ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio “in dubio pro societate” e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.
5. Na fase de pronúncia somente é possível a exclusão de qualificadora quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.